Tribunal: TJMT
Processo: 0060069-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0060069-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PATRICIA PARREAO DA SILVA - CPF: 970.868.191-15 (APELANTE), MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - CPF: 626.886.851-04 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE ENFERMEIRO – CANDIDATO CLASSIFICADO, FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – EXISTÊNCIA DE VAGAS – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A segurança deve ser concedida, quando a prova pré-constituída comprovar a existência da efetiva preterição da nomeação dos classificados, fora do número de vagas, cuja mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Parreão da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. 60069-04.2014.8.11.0041, rejeitou o pedido de nomeação e posse da Impetrante, no cargo de Enfermeiro e, via de consequência, denegou a ordem.

A Apelante defende que ainda que tenha sido classificado no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC, está comprovada a preterição à sua nomeação e posse ao cargo de Enfermeiro, uma vez que a Administração Pública realizou inúmeros contratos temporários para a mesma função, de forma ilegal e precária.

Noticia que, em razão do deferimento da decisão de liminar, tomou posse no dia 02/03/2016 e, passados três anos, já concluiu o período do estágio probatório, razão pela qual, deve ser observada a teoria do fato consumado, porque se trata de situação jurídica consolidada.

Feitas essas considerações, requer a Recorrente o conhecimento e o provimento do Apelo, para que seja retificada a sentença e concedida a ordem, nos termos do pedido inicial.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões (id n. 14321987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (id n. 33469546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020